Tribunal: TJDFT
Processo: 0716553-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADOÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LICENÇA PATERNIDADE PELA OBTENÇÃO DE GUARDA PROVISÓRIA JUDICIAL PARA FINS DE ADOÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. SEGURANÇA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A licença maternidade e a licença paternidade, além de serem garantias constitucionais asseguradas aos trabalhadores, destinadas à proteção dos direitos sociais à maternidade e à infância, dão efetividade ao dever do Estado em garantir a proteção integral à criança e ao adolescente na condição peculiar de pessoas em desenvolvimento.
2. É com a guarda provisória judicial para fins de adoção que se inicia o efetivo convívio da criança com os novos pais. Esse convívio demanda esforço e presença da família para que haja a adaptação e a criação de laços de afeto entre as partes, incumbindo a ambos os pais os deveres e responsabilidades no cuidado e na educação da criança. Nesses termos, neste momento delicado, deve ser permitido ao adotante usufruir o benefício da licença paternidade.
3. A tese de carência normativa quanto ao tema no âmbito da Polícia Militar do Distrito Federal não deve preponderar sobre a previsão constitucional do dever do Estado de proporcionar as garantias fundamentais às crianças e adolescentes.
4. No RE 778889, o Excelso Supremo Tribunal Federal confere à licença adotante o mesmo tratamento concedido às licenças maternidade e paternidade, deixando clara a impossibilidade de conferir aos filhos adotados proteção inferior àquela dispensada aos filhos biológicos.
5. Recurso conhecido e não provido.